Tribunal: STF
Processo: Rcl 62657
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-22
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
EMENTA



    Agravo Regimental na Reclamação. Execução. Direcionamento à Empresa que não Integrou o Processo de Conhecimento. RE nº 1.287.795/MG (Tema nº 1.232). Ordem de Suspensão Nacional dos Processos: Inobservância. Recurso Desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou procedente o pedido formulado na reclamação, determinando a suspensão do processo em que proferida a decisão reclamada, por entender violada a ordem de suspensão nacional determinada pelo Relator do RE nº 1.287.795/MG (Tema nº 1.232 da Repercussão Geral).



    II. Questão em discussão



    2. Em análise, a ocorrência ou não de descumprimento, por parte do Juízo reclamado, à ordem de suspensão nacional dos processos emitida no RE nº 1.287.795/MG (Tema nº 1.232 da Repercussão Geral).



    III. Razões de decidir



    3. Nos autos do Recurso Extraordinário nº 1.387.795-RG/MG, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema nº 1.232), houve determinação expressa de suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida.



    4. A moldura fática e objetivamente concreta, subjacente à análise abstrata a ser realizada pela Corte no Tema RG nº 1.232, envolve processos judiciais já transitados em julgado e, portanto, em fase de execução, a revelar o descabimento da alegação de que o trânsito em julgado da decisão reclamada tornaria inviável a análise realizada neste feito.



    5. A análise dos autos evidencia que, no caso concreto, a empresa reclamante (i) não integrou a relação jurídico-processual travada na reclamatória trabalhista que originou a execução em curso, mas (ii) passou a figurar como parte executada desse mesmo processo. 



    6. A recusa do Juízo reclamado em sobrestar o feito executivo em relação à empresa que não integrou o processo de conhecimento, mesmo após requerimento formal, evidencia ofensa à ordem de suspensão nacional emanada desta Corte.



    IV. Dispositivo e tese



    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.